Tribunal: STF
Processo: Rcl 68707
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Quixeramobim em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000518-69.2021.5.07.0022, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Quixeramobim narra que foi “condenado ao pagamento de verbas trabalhistas, de forma subsidiária e na condição de tomador de serviços, com base em inversão automática e de ofício do ônus da prova”.



    Aduz que o TST,



    “ao manter integralmente a decisão do TRT, concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada, em especial na fiscalização já que não consta nos autos a comprovação CABAL de comportamento reiterado e negligente da Administração.”



    Pondera que a solução dada ao caso concreto revela que “[a] interpretação da Justiça Trabalhista impõe excessivo ônus ao ente público, gerando a compreensão de garantidor universal de modo que exige que a fiscalização do contrato seja excessivamente diligente e que atue mesmo quando não está ciente de situações irregulares.”



    No ponto, argumenta que 



    “a alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato, não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido.



    De modo que AUSENTE a comprovação cabal de que o ente público possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la, resta demonstrada contrariedade ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e na tese fixada no Tema 246/STF”



    Requer que seja



    “CONCED[ida] medida liminar, determinando a suspensão da tramitação do processo aqui indicado, até decisão final da presente Reclamação, com fundamento no art. 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, expedindo-se o competente ofício;



    JULG[ada] procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Quixeramobim nos autos do processo nº 0000518-69.2021.5.07.0022, ou determine medida adequada à solução da controvérsia, com arrimo no artigo 992 do CPC c/c artigo 161, III do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do ato apontado como reclamado proferido pelo TST:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA Nº 1.118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. A parte requer o sobrestamento do feito até a apreciação e julgamento do tema de repercussão geral. Ocorre que especificamente quanto ao Tema nº 1.118 da Tabela de Repercussão Geral, o relator do RE nº 1.298.647 no STF, Ministro Nunes Marques, decidiu pela não suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o Tema nº 1.118 da sistemática da Repercussão Geral (decisão monocrática publicada no DEJ em 29/4/2021). Pedido a que se indefere. 



    TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. A controvérsia reveste-se de transcendência jurídica. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema nº 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), fixou a tese jurídica segundo a qual "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93." Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, em sua Composição Plena, em sessão realizada em 12/12/2019, por ocasião do julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, da relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Brandão, em avaliação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, concluiu que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi definida pela Suprema Corte, ao fixar o alcance do Tema nº 246, firmando que é do poder público o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. Tendo em vista que o acórdão regional está fundado na ausência de demonstração pelo ente da administração pública da fiscalização do contrato de prestação de serviços, matéria infraconstitucional em que o Supremo Tribunal Federal não fixou tese no exame do RE nº 760.931/DF, segundo o entendimento da SDI-1 do TST, impõe-se a manutenção da decisão monocrática. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-Doc. 11 - grifo nosso)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    Entendo que, não tendo o TST imposto óbice ao debate da matéria em sede recursal naquela Corte, tampouco comprovado pelo reclamante recusa a processamento de eventual recurso extraordinário interposto no Processo nº 0000518-69.2021.5.07.0022 - com a aplicação da sistemática da repercussão geral tendo-se como referência o Tema nº 1118 da RG -, vale-se o Município de Quixeramobim da reclamação como sucedâneo de recurso, fim para o qual não se admite a presente via.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente